Tribunal: TJMT
Processo: 1011324-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011324-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.768.181-08 (ADVOGADO), JULIANO COELHO PHILIPPI - CPF: 826.448.701-78 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DECORRENTE DE RATEIO DE PREJUÍZOS. COOPERATIVA MÉDICA. RESPONSABILIDADE DOS COOPERADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO OU IRREGULARIDADE CONTÁBIL EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. PERIGO DE DANO NÃO DEMOSNTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por cooperado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito no valor de R$ 567.921,39, relativo ao rateio de prejuízos apurados pela cooperativa Unimed Cuiabá. Alega ausência de transparência na apuração do montante, desproporcionalidade em relação à sua participação societária e risco de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Estatuto Social da cooperativa e dos elementos constantes dos autos, há probabilidade do direito que justifique a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de débito atribuído ao cooperado em razão de prejuízos apurados e aprovados em assembleia geral extraordinária da cooperativa.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ já decidiu que é possível o rateio proporcional de despesas entre os cooperados para fins de participação em prejuízos da cooperativa.

4. No caso, a cobrança decorre de deliberação da assembleia geral extraordinária, que aprovou o plano de recuperação financeira da cooperativa e o rateio de R$ 150.000.000,00 entre os cooperados, nos termos do Estatuto Social.

5. O estatuto prevê expressamente a responsabilidade dos cooperados, na proporção das operações realizadas, quando o Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir as perdas.

6. Não há, em sede liminar, comprovação de irregularidades ou máculas contábeis que infirmem a validade do balanço aprovado.

7. Ausentes elementos que evidenciem risco iminente de inscrição indevida do nome do agravante em cadastros restritivos, ou outra medida lesiva concreta.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança de rateio de prejuízos aos cooperados, na forma aprovada em assembleia geral extraordinária e conforme previsão estatutária, salvo prova de vício na apuração contábil ou desproporcionalidade na aplicação do critério de rateio. 2. A simples alegação de ausência de gestão ou transparência não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp no 2.548.009/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANO COELHO PHILIPPI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“tutela cautelar antecedente com pedido de tutela cautelar de urgência”
(Proc. no 1003613-31.2025.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que
“2.1. Suspenda a exigibilidade do débito imposto ao Requerente, diante da ausência de liquidez e certeza do valor cobrado arbitrariamente pela Requerida, até o julgamento de mérito da ação de conhecimento, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; 2.2. na eventualidade, de não ser este o entendimento deste r. juízo, pela suspensão da cobrança arbitrária, que seja, determinado em segundo plano, em tutela antecipada, que a requerida se abstenha de cadastrar o nome do requerente aos órgãos de proteção ao crédito e/ou promova a exclusão, caso tenha o feito, sob pena de aplicação de multa diária.”
pois, segundo o Magistrado,
“a despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que a matéria demanda dilação probatória sobre os fatos alegados na inicial.”
(cf. Id. no 185425532 dos autos de origem).

O autor/agravante, sócio da agravada UNIMED CUIABÁ desde 15.09.2008, busca suspender a exigibilidade de cobrança no valor de R$ 567.921,39, referente ao rateio de prejuízos milionários da cooperativa, alegando ausência de transparência contábil, falta de individualização do débito, e desproporcionalidade da cobrança em relação à sua quota parte e produção anual.

Alega que, embora tenha ingressado na cooperativa em 2008 e possua quotas de capital integralizadas no valor de R$ 196.842,67, jamais exerceu função administrativa ou de gestão, não podendo ser responsabilizado por eventuais má gestões ou fraudes.

Sustenta que a dívida imposta decorre de supostos prejuízos acumulados desde 2016, embora a cooperativa divulgasse balanços positivos até a transição de diretoria em 2022.

Argumenta que não participou da gestão da entidade, que sua responsabilidade deve se limitar à sua quota de capital, e que há risco iminente de inclusão em cadastros de inadimplentes, com impactos diretos em sua atividade profissional.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado à ré/agravada Unimed que
“1.1. Suspenda a exigibilidade do débito imposto ao Autor/Agravante referentes às perdas e prejuízos dos exercícios de 2016 a 2022, diante da ausência de liquidez e certeza do valor cobrado, até o julgamento de mérito da ação de conhecimento, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; 1.2. Subsidiariamente, abstenha de incluir o cadastro do nome do Autor nos órgãos de proteção ao credito, até a constatação por perícia técnica do montante correto de valores de rateio que verdadeiramente lhe compete. 1.3. Determinação a Requerida/Agravada para apresentar os documentos elencados, e possibilitar o conhecimento e individualização dos supostos prejuízos, com limitação da cobrança do cooperado a sua quota parte”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 279659874).

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos e recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 285964875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia instaurada nos autos do presente agravo de instrumento cinge-se à análise da correção da decisão que indeferiu tutela de urgência, pretendida para suspender a exigibilidade de débito imputado ao agravante por sua participação societária na Unimed Cuiabá, em razão de prejuízos registrados na cooperativa.

Em suas razões, o agravante alega que é cooperado da agravada desde 2008, e teria recebido boleto no valor de R$ 567.921,39 (quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), a título de rateio de prejuízo decorrente de balanço contábil negativo apurado no exercício de 2022. Sustenta risco iminente de inscrição indevida em cadastros restritivos e prejuízo à sua atividade profissional, razão pela qual pleiteou a suspensão da exigibilidade da dívida, em caráter liminar, até deliberação judicial definitiva.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

No caso concreto, a cobrança em discussão decorre de rateio de prejuízos apurados pela cooperativa agravada após alteração na gestão administrativa, ocasião em que foi elaborado novo balanço patrimonial, o qual apontou déficit na ordem de R$ 400.734.820,00 (quatrocentos milhões, setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais).

Referido balanço foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/06/2023, ocasião em que, por deliberação quase unânime (com exceção de um voto), foi aprovado o plano de recuperação financeira da cooperativa, contemplando, inclusive, o rateio de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) entre os cooperados.

Com a devida vênia, a tese de que inexistiria responsabilidade do cooperado pelos prejuízos decorrentes de má gestão ou de eventuais fraudes não encontra, em juízo preliminar, respaldo nos autos, notadamente porque o Estatuto Social colacionado pelo próprio agravante prevê expressamente o rateio proporcional das perdas, nas hipóteses em que o Fundo de Reserva se mostre insuficiente, conforme preconizam os arts. 10, inciso IX, e 99 do referido estatuto (Id. no 133632123 – autos de origem), nos seguintes termos:

“Art. 10. O cooperado obriga-se a:

[...]

IX - Pagar as perdas apuradas em balanço, na proporção das operações que houver realizado com a Cooperativa, se o Fundo de Reserva não for suficiente para cobri-las;”

“Art. 99. Na hipótese de perdas, estas serão cobertas pelo Fundo de Reserva. Parágrafo único. Se o Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir as perdas, o saldo será coberto pelos cooperados, mediante rateio, na proporção direta das operações realizadas pelo cooperado.”

Sobre a matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DOS PREJUÍZOS DA COOPERATIVA ENTRE OS COOPERADOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS CONTÁBEIS NAS COBRANÇAS QUESTIONADAS PELA PARTE AGRAVANTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. A jurisprudência do STJ já decidiu que é possível o rateio proporcional de despesas entre os cooperados para fins de participação em prejuízos da cooperativa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.548.009/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. - destaquei)

Dessa forma, ainda que se reconheça a relevância da discussão acerca da limitação da responsabilidade do cooperado às suas quotas de capital, questão que demandará aprofundamento probatório em momento oportuno, não se vislumbra, em sede limiar, a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da liminar pretendida.

Outrossim, inexistem nos autos elementos mínimos que indiquem a efetiva negativação do nome do agravante ou a instauração de medidas executivas imediatas decorrentes da cobrança impugnada, havendo apenas alegações genéricas quanto à eventualidade de tais consequências, o que afasta o
periculum in mora
.

Diante do contexto fático específico, que envolve relação jurídica entre sócio e cooperativa, cujo objeto da cobrança foi aprovado em deliberação da assembleia geral extraordinária, especificamente o rateio de prejuízos de elevada monta, não se mostra cabível, em juizo perfunctório, a concessão da medida excepcional postulada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025